Tribunal: TJPA
Processo: 0859384-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859384-97.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ELEN NIVEA GUIMARAES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. INCLUSÃO DOS REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida no cumprimento de sentença derivado de mandado de segurança, que reconheceu à servidora municipal, ocupante do cargo de professora, o direito à progressão funcional e à repercussão desta sobre as verbas acessórias.

2.

A sentença reconheceu excesso de execução parcial no valor de R$ 21.451,37, mas manteve a incidência dos reflexos remuneratórios sobre o vencimento-base da servidora, com base na legislação municipal.

3.

O Município alegou excesso de execução e extrapolação dos limites do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional reconhecida judicialmente gera, de forma automática, reflexos nas demais parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento-base; e (ii) saber se a inclusão desses reflexos viola a coisa julgada ou configura extrapolação do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional deferida judicialmente, com base nas Leis Municipais nº 7.502/1990, 7.507/1991 e 7.528/1991, implicou elevação do vencimento-base da servidora, com reflexos automáticos nas verbas acessórias que o utilizam como base de cálculo.

4.

A sentença recorrida limitou-se a aplicar corretamente o que foi determinado na fase de conhecimento, não havendo inovação ou ampliação do título executivo judicial.

5.

A rediscussão da base de cálculo das verbas acessórias configura ofensa à coisa julgada e à preclusão, pois já decidida em sede de acórdão com trânsito em julgado.

6.

A argumentação genérica baseada no art. 37, XIV, da CF/1988, desacompanhada de comprovação de efeitos remuneratórios ilegais, não invalida a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional que repercute sobre o vencimento-base gera, de forma automática, reflexos nas demais verbas remuneratórias que o utilizam como base de cálculo.

2. É vedado rediscutir matéria já apreciada na fase de conhecimento e transitada em julgado sob pena de violação à coisa julgada.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0859384-97.2019.8.14.0301
, oriundo de
Mandado de Segurança
, impetrado por
ELEN NÍVEA GUIMARÃES RIBEIRO
, em face do ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial do mandado de segurança, a impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino, alegou que fazia jus à progressão funcional prevista na legislação municipal, a qual não vinha sendo corretamente implementada em sua remuneração. Sustentou a existência de direito líquido e certo à elevação automática de nível funcional, com repercussão no vencimento-base, nos termos das Leis Municipais que regem o plano de cargos e carreiras do magistério municipal.

A segurança foi parcialmente concedida, determinando-se a implementação da progressão funcional sobre o vencimento-base da servidora.

A decisão que foi submetida à reapreciação em sede de Apelação Cível interposta pelo Município, tendo o acórdão confirmado o direito reconhecido.

O acórdão transitou em julgado, e iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculos que incluíam os reflexos da progressão no vencimento base e suas repercussões nas demais parcelas remuneratórias.

O Município apresentou impugnação aos cálculos, alegando excesso de execução por indevida inclusão dos reflexos da progressão funcional nas demais verbas.

Após encaminhar os autos ao serviço de Contadoria Judicial, a sentença reconheceu excesso apenas parcial, no montante de R$ 21.451,37, fundamentando que os reflexos sobre as demais parcelas decorrem de forma automática da majoração do vencimento base, e que tais repercussões foram devidamente contempladas na sentença exequenda. Todavia, considerou, que não houve mora do ente público quanto à obrigação de fazer, já que a portaria de progressão foi editada antes da intimação judicial.

Inconformado, o
Município de Belém interpôs Apelação
, sustentando, em síntese, a impossibilidade de utilização da progressão funcional como base de cálculo para as demais parcelas remuneratórias, sob o argumento de vedação constitucional ao efeito cascata, afirmando que a sentença teria extrapolado os limites do título executivo.

Apresentadas
Contrarrazões
, a apelada arguiu, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ofensa à coisa julgada e à preclusão, e, no mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a matéria relativa aos reflexos da progressão funcional já foi expressamente decidida tanto na fase de conhecimento quanto no próprio cumprimento de sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público destacou a desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, apenas para reconhecer excesso de execução em valor específico, mantendo, entretanto, os reflexos remuneratórios decorrentes da progressão funcional reconhecida judicialmente.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à legitimidade da inclusão dos reflexos remuneratórios decorrentes da progressão funcional deferida à apelada, no contexto de cumprimento de sentença que já transitou em julgado.

Todavia, não assiste razão ao apelante. Conforme assentado na decisão de primeiro grau, restou devidamente comprovado nos autos que a progressão funcional da servidora, reconhecida judicialmente com base na legislação municipal vigente (Leis nº 7.502/90, 7.507/91 e 7.528/91), teve repercussão direta e automática sobre a base de cálculo das verbas remuneratórias acessórias, como adicional de tempo de serviço, gratificações e demais vantagens, por força de sua vinculação expressa ao vencimento base.

É juridicamente inviável, neste momento processual, a rediscussão da base de cálculo da progressão funcional, pois a questão já foi objeto de deliberação tanto na fase de conhecimento quanto na execução, com expressa menção em acórdão anterior proferido por esta mesma Turma, o qual negou provimento ao recurso do Município.

Denota-se dos autos que o direito da apelada à progressão funcional foi reconhecido de forma definitiva na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, tendo sido expressamente consignado que a elevação do vencimento-base decorre de comando legal.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem foi categórico ao afirmar que o aumento do vencimento-base possui reflexo automático nas demais verbas que utilizam tal base de cálculo, tratando-se de consectário lógico e jurídico da própria progressão, independentemente de previsão expressa no dispositivo.

A sentença recorrida, portanto, não inovou nem ampliou o título executivo, limitando-se a assegurar a sua correta execução, nos exatos termos da decisão transitada em julgado. A decisão apenas reconheceu excesso de execução no valor de R$ 21.451,37, excluindo o montante indevido inicialmente pleiteado, mas manteve, com acerto, a incidência dos reflexos da progressão, por serem consectários naturais da elevação do vencimento base, conforme já implementado na folha de pagamento da servidora.

A tentativa do Município de rediscutir a base de cálculo das parcelas remuneratórias configura evidente afronta à coisa julgada material e à preclusão, na medida em que a matéria já foi apreciada e definitivamente decidida.

Ademais, a argumentação recursal do Município não inova, nem enfrenta adequadamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a repetir alegações já refutadas em decisões anteriores.

A mera invocação genérica do art. 37, XIV, da CF, desacompanhada de prova de que a repercussão ultrapassaria os limites legais do vencimento base, não tem o condão de infirmar a decisão impugnada.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026